Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO TEMPORÁRIA. MORTE. MENOR SOB GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. O art. 30-A, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 não concede o benefício da pensão temporária por morte ao menor sob guarda. O art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Tema Repetitivo n. 732 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É possível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública se a situação não estiver contemplada nas vedações previstas nos arts. 1o da Lei n. 8.437/1992; 1o da Lei 9.494/1997 e 7o da Lei n. 12.016/2009.
4. Agravo de instrumento desprovido.